Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, os bens e montantes subtraídos, estes por meio da utilização do cartão de crédito da vítima, superam o valor de 10% do salário mínimo vigente que, à época dos fatos, era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), não podendo ser considerado inexpressivo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), às penas de 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.